Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-43.2018.8.26.0024
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002240-43.2018.8.26.0024/50000,
da
Comarca
de
Andradina, em que é agravante EURICO PEREIRA DOS
SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002240-43.2018.8.26.0024/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002240-43.2018.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA (2a VARA)
AGRAVANTE: EURICO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 33.865
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade
(tema 246). Juros Remuneratórios. Possibilidade,
em qualquer hipótese, de correção para taxa média
se verificada abusividade (tema 234). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por EURICO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que, em
ação monitória, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 973.827/RS, 1.112.879/PR e
1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
ofensa
ao
art.
369
do CPC, destacando que não foi permitida a juntada de documentos e a realização e prova pericial,
ocasionando uma prestação jurisdicional incompleta e
defeituosa, com o destaque de que não se discutiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002240-43.2018.8.26.0024/50000 - Voto no
3
matéria
constitucional
no
recurso.
Aduz
a
inaplicabilidade dos precedentes, porque as matérias
relativas à infração do CDC, Estatuto do Idoso e CC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002240-43.2018.8.26.0024/50000 - Voto no
4
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos firmados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
E,
por
ocasião
do
julgamento
dos
Recursos Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR,
sob o regime dos recursos repetitivos, o E. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen. Confira-se a fls. 541/544.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 421/436) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso, pactuou-se taxa de 2,99% (dois inteiros e
noventa e nove centésimos por cento) ao mês e 42,41%
(quarenta e dois inteiros e quarenta e um centésimos
por cento) ao ano (fl. 32). Esta taxa está em
consonância com a prática de mercado em maio de 2017,
data na qual foi emitida a cédula (fl. 41), segundo
informações disponibilizadas pelo Banco Central acerca
das taxas de juros pré-fixadas. Ainda, segundo a
Súmula no 648 do E. Supremo Tribunal Federal, a norma
do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002240-43.2018.8.26.0024/50000 - Voto no
5
ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar, que nunca foi elaborada.
Ademais, o referido dispositivo constitucional foi
revogado” (fls. 430/431).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO